Tribunal: TJPA
Processo: 0800226-28.2021.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800226-28.2021.8.14.0112

APELANTE: DANIEL JOSE PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0800226-28.2021.8.14.0112

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: JACAREACANGA/PA

APELANTE:
DANIEL JOSE PEREIRA

REPRESENTANTE: DR. ALBERTO MIGLIAT MARINHO - OAB/PA 38820-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA E POR IRREGULARIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. PALAVRA DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Daniel José Pereira contra sentença da Vara Única da Comarca de Jacareacanga/PA que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 40 (quarenta) dias-multa. A defesa suscita nulidades referentes à falta de intimação para a audiência de instrução e ao reconhecimento pessoal supostamente irregular. No mérito, busca absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, reforma da dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de intimação pessoal do apelante para a audiência gera nulidade; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal, realizado sem observância do art. 226 do CPP, invalida a condenação; (iii) determinar se há provas suficientes de autoria e materialidade para manter a condenação por roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A regularidade da intimação é confirmada por certidão nos autos, e à revelia foi corretamente decretada, conforme arts. 367 e 397 do CPP, diante da não localização do réu no endereço fornecido.

4.

A alegação de nulidade não prospera também pela aplicação do princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), pois não houve demonstração de prejuízo à defesa.

5.

A irregularidade no procedimento de reconhecimento não invalida a condenação, pois o exame de outras provas independentes e idôneas confirma a autoria, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.258.

6.

A materialidade e a autoria restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e entrega, e especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas e da testemunha Zideilson Amorim Bezerra, que descrevem com riqueza de detalhes a dinâmica do roubo e reconhecem o apelante como um dos executores.

7.

A palavra das vítimas tem especial valor probatório em crimes patrimoniais quando em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme precedentes do STJ (AgRg no HC 849435/SC).

8.

Não há concurso formal a ser revisto, pois a sentença condenou o apelante unicamente pelo tipo do art. 157, § 2º, II, do CP, inexistindo capitulação equivocada.

9.

O acervo probatório é robusto e suficiente para sustentar a condenação, inexistindo dúvidas razoáveis que justifiquem absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de intimação pessoal não gera nulidade quando o réu não é encontrado no endereço informado e não demonstra prejuízo, aplicando-se os arts. 367 e 563 do CPP.

2.

A irregularidade no reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando existirem provas autônomas, independentes e aptas a demonstrar autoria, conforme o Tema 1.258 do STJ.

3.

A palavra das vítimas, quando coerente e corroborada por provas materiais e testemunhais, possui elevado valor probatório em crimes de roubo.

4.

Comprovadas autoria e materialidade por conjunto probatório firme, deve ser mantida a condenação pelo art. 157, § 2º, II, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 226, 367, 397 e 563; CP, art. 157, § 2º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.258 (publicado em 30/06/2025); STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024; TJ-PR, RSE 0005391-30.2024.8.16.0112, j. 06.02.2025.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0800226-28.2021.8.14.0112

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: JACAREACANGA/PA

APELANTE:
DANIEL JOSE PEREIRA

REPRESENTANTE: DR. ALBERTO MIGLIAT MARINHO - OAB/PA 38820-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
DANIEL JOSE PEREIRA
contra sentença condenatória prolatada pela Vara Única da Comarca de Jacareacanga, que o condenou pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. art. 157, § 2°, II do CPB, à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia (ID nº 22279857) que, em 07/05/2021, em Jacareacanga/PA, Dheimy Pianissole de Oliveira teria adquirido, para proveito próprio, um celular Moto G9 Plus, cor rosê, objeto que, pelas circunstâncias de valor, seria presumidamente de origem ilícita.

Consta dos autos que o aparelho havia sido subtraído dias antes, mediante roubo praticado por dois indivíduos armados, juntamente com joias pertencentes às vítimas Katgane e Klissie Neves da Silva, as quais reconheceram Daniel como um dos supostos autores.

Em depoimento, Dheimy afirmou que comprou o telefone por R$ 900,00 (novecentos reais) após anúncio feito por Daniel em aplicativo de mensagens, enquanto este negou participação no roubo.

Devido aos fatos, o apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §2º, II,

do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22279905), contra qual a defesa recorreu (ID nº 22279931)

pugnando preliminarmente nulidades decorrente da falta de intimação para audiência, bem como do reconhecimento do apelante, alegando que foi realizado em desacordo com as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, pleiteou pela absolvição ante insuficiência de provas para condenação, invocando o princípio
in dubio pro reo
, e subsidiariamente, pleiteou a reforma da dosimetria da pena com o reconhecimento da inexistência de concurso formal de crimes.

Constam as contrarrazões (ID nº 22279933) ao recurso, pelo improvimento do apelo.

Nesta instância revisora, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID nº 231192515).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.

Preliminarmente:

1.1.

Da nulidade da audiência de Instrução e Julgamento ante ausência de intimação do Apelante.

A priori, a Defesa requer o reconhecimento da nulidade pela falta de intimação do Recorrente para a audiência de Instrução e Julgamento.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão a Defesa.

Depreende-se da Certidão (ID nº 22279865) que o Apelante, ao contrário do que aponta a Defesa, foi regularmente intimado, sendo devidamente observados os requisitos legais para as comunicações dos atos processuais.

Ocorre que, posteriormente, o Recorrente não foi localizado no endereço constante na Denúncia e na qual fora expedida a intimação da referida audiência, sendo certificada (ID nº 22279864) as tentativas das diligências, de modo que, nos termos do art. 397, do CPP, o magistrado decretou sua revelia, uma vez que o processo deve prosseguir quando o réu mudar de endereço sem justificar e/ou comunicar ao Juízo.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO– ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E RESISTÊNCIA (artS. 311 E 329, AMBOS do código penal)–
DECISÃO QUE DECRETOU A REVELIA DO ACUSADO – arguição de nulidade por ausência de intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento – DILIGÊNCIAS REALIZADAS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – CONSTATAÇÃO DE QUE O IMÓVEL LOCALIZADO NO ENDEREÇO FORNECIDO PELO ACUSADO ENCONTRAVA -SE DESOCUPADO
– SEGUNDA DILIGÊNCIA REALIZADA EM ENDEREÇO INFORMADO POSTERIORMENTE PELA DEFESA CONSTITUÍDA, CUJO RESULTADO FOI IGUALMENTE NEGATIVO – MORADORA DO LOCAL DISSE QUE O RECORRENTE É DESCONHECIDO –
REVELIA DEVIDAMENTE DECRETADA – inteligência do art. 367 do CPP. recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PR 00053913020248160112 Marechal Cândido Rondon, Relator.: substituta angela regina ramina de lucca, Data de Julgamento: 06/02/2025, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/02/2025) (grifo nosso)

Ainda é possível suscitar aplicação do princípio “
Pas de Nullité Sans Grief
”, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, de modo que não há nulidade de ato processual quando da suposta nulidade não resultar prejuízo para acusação ou para defesa, notadamente o caso em questão.

Em face do exposto
rejeito a preliminar levantada.

1.2.

Da nulidade de reconhecimento.
Inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

A Defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória sob o argumento de que estaria fundada em
indícios nulos de autoria, derivados de reconhecimento pessoal supostamente viciado,
por não observar as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Adianto que não merece prosperar.

Recentemente foi julgado
o tema repetitivo 1258
, do Superior Tribunal de Justiça e publicado em 30/06/2025, estabelecendo que:

“(...)

3 - O
reconhecimento
de pessoas é prova irrepetível, na medida em que um
reconhecimento
inicialmente falho ou viciado tem o potencial de contaminar a memória do reconhecedor, esvaziando de certeza o procedimento realizado posteriormente com o intuito de demonstrar a autoria delitiva, ainda que o novo procedimento atenda os ditames do art. 226 do CPP.

4 - Poderá o magistrado se convencer da autoria delitiva a partir do exame de provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de
reconhecimento
.”

Assim, como se pode ver a seguir, existem outras provas capazes de atestar a materialidade e autoria do crime, razão pela qual não há como acolhê-la.

2.

Mérito:

2.1.

Da absolvição por insuficiência de provas.

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da ausência de provas seguras quanto à autoria e à materialidade do crime de roubo

Razão
não lhe
assiste.

Friso que, ao contrário do que alega o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restam sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o Boletim de Ocorrência (ID nº 22279820,
fls.
02-04), o Auto de Exibição e Apreensão (ID nº 21379396 p. 17-18), Auto de Entrega (ID nº22279820,
fls.
19) e os depoimentos das vítimas (22279820,
fls.
08-09) colhidos pela autoridade policial.

Nesse sentido, aponto que na sentença apelada o Juízo fundamentou-se de forma sólida nos depoimentos prestados pelas vítimas KATGANE NEVES DA SILVA e KLISSIE NEVES DA SILVA, além da testemunha ZIDEILSON AMORIM BEZERRA, os quais descreveram com riqueza de detalhes a dinâmica da ação criminosa, quais sejam, respectivamente:

“(...) Que é Biomédica;
Que por volta de 21:00h do dia 05/06/2021 estava na residência em sua residência, juntamente com sua irmã KLISSIE NEVES DA SILVA, quando dois homens entraram e anunciaram um assalto; Um deles sendo o mais alto estava com uma arma de fogo e o outro aparentemente não estava armado;
Que os dois indivíduos estavam com boné, estavam usando máscara e tinham olhos escuros e que aparentavam ter menos de vinte anos;
Que o homem que estava armado tomou em tom ameaçador desta declarante, uma pulseira de ouro; Que pegaram também o CELULAR MOTO G9 PLUS de cor ROSE de KLISSIE, além de uma pulseira de ouro e um cordão de ouro com pingente;
Que os indivíduos escutaram um barulho de alguém chegando e saíram em disparada em uma moto HONDA CG 125 na cor preta com a placa NDR -6701; Que informou a polícia da situação e que foi encontrada a motocicleta escondida uma rua ao lado de onde ocorreu o fato;
Que chegou a olhar diretamente para o rosto dos assaltantes e consegue identificar
; Que na presente data por volta de 08h:00min, seu cunhado ZIDEILSON AMORIM foi até um lava jato localizado neste município quando em dado momento viu que um funcionário do lava jato retirou do bolso um celular e que ZIDEILSON reconheceu como sendo desta declarante; Que prontamente ZIDEILSON informou a Polícia sobre o fato e os policiais foram e conduziram o indivíduo para esta delegacia; Que o indivíduo falou que comprou de uma outra pessoa; Que os policiais encontraram a segunda pessoa e trouxeram para esta delegacia;
Que reconheceu juntamente com sua irmã, um dos indivíduos, sendo o DANIEL JOSE PEREIRA e que tem certeza que é um dos assaltantes; Que sua irmã reconheceu o celular encontrado com o indivíduo
;(...)”

“(...) Que é assistente social na SESAI; Que por volta de 21:00h do dia 05/06/2021 estava na residência de sua irmã KATGEANE NEVES DA SILVA, quando dois homens entraram e anunciaram o assalto; Um deles sendo o mais alto estava com uma arma de fogo e o outro aparentemente não estava armado; Que os dois indivíduos estavam com boné, estavam usando máscara e tinham olhos escuros e que aparentavam ter menos de vinte anos;
Que em tom de grave ameaça tomou o CELULAR MOTO G9 PLUS de cor ROSE da declarante, além de uma pulseira de ouro e um cordão de ouro com pingente; Que de sua cunhada foi roupado uma pulseira de ouro
. Que os indivíduos escutaram um barulho de alguém chegando e saíram em disparada em uma moto HONDA CG 125 na cor preta com a placa NDR -6701; Que informou a polícia da situação e que foi encontrada a motocicleta escondida uma rua ao lado de onde ocorreu o fato; Que não olhou diretamente para o rosto dos assaltantes mas acredita que se ver consegue identificar; Que na presente data por volta de 08h:00min, seu marido ZIDEILSON AMORIM foi até um lava jato localizado neste município quando em dado momento viu que um funcionário do lava jato retirou do bolso um celular e que ZIDEILSON reconheceu como sendo desta declarante; Que prontamente ZIDEILSON informou a Polícia sobre o fato e os policiais foram e conduziram o indivíduo para esta delegacia; Que o indivíduo informou que comprou de uma outra pessoa; Que os policiais encontraram a segunda pessoa e trouxeram para esta delegacia;
Que a declarante e sua irmã identificaram um dos indivíduos, sendo o nacional DANIEL JOSE PEREIRA, apresentado pelos policiais e que tem certeza ter sido DANIEL um dos assaltantes; Que veio até esta delegacia a fim de reconhecer o celular e o identificou como seu, uma vez que o celular da declarante tinha um trincado na câmera;
(...)”

“(...) Que é técnico de segurança de sistema de monitoramento; Que e marido de KLISSIE NEVES DA SILVA; Que no dia 05/06/2021 por volta de 21h:00min dois homens entraram armados na casa de sua cunhada KATGEANE NEVES DA SILVA e anunciaram um assalto
; Que foram roubados de KLISSIE um CELULAR MOTO G9 PLUS de cor ROSÊ de KLISSIE, além de uma pulseira de ouro e um cordão de ouro com pingente e de sua cunhada uma pulseira de ouro;
Que na presente data por volta de 08:00 horas, foi até um lava jato quando o funcionário do estabelecimento retirou do bolso um celular idêntico ao de KLISSIE; Que prontamente veio até esta delegacia informar a situação e os policiais prontamente foram até o lava jato e conduziram o indivíduo para esta delegacia além do celular;
Que sua esposa KLISSIE identificou o celular como sendo seu, uma vez que na câmera tinha um trincado; Que foi conferido os dados o que confirmou ser de KLISSIE
; Que o indivíduo informou ter comprado o celular de outro rapaz; Que os policiais trouxeram a segunda pessoa;
Que KATGEANE e KLISSIE identificaram um dos indivíduos como sendo um assaltante, o nacional DANIEL JOSE PEREIRA, apresentado pelos policiais.
(...)”

Destaca-se, ainda, o reconhecimento firme realizado pelas ofendidas as quais identificaram o Apelante como autor do delito. Tais elementos são corroborados pelos relatos das testemunhas que acompanharam a atuação policial, as quais afirmaram ter presenciado a tentativa de fuga do recorrente instantes após o crime, ocasião em que ele foi detido em posse dos bens subtraídos e de um simulacro de arma de fogo.

Assim, conforme pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial a palavra da vítima quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, ainda que obtida na fase extrajudicial, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso em questão, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada por meio dos depoimentos prestados, que apontam indubitavelmente a autoria delitiva do apelante no crime a ele imputado.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos
.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado
, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos.

3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (grifo nosso)

Diante do exposto,
afasto a tese absolutória sustentada pela Defesa.

2.2

Do reconhecimento da inexistência de concurso formal.

Por fim, o Apelante pleiteia pela reforma da sentença recorrida com vistas ao reconhecimento da inexistência de concurso formal de crimes, uma vez que se trata de crime único cometido contra mais de uma vítima.

Ocorre que, em análise do decisum (ID nº 2279905), constatou-se que o magistrado sentenciante não condenou o Recorrente nos termos do concurso formal, e sim, pela unicamente pela prática delitiva prevista no art. 157,
§ 2°, I, do CP.

Assim, inviável a alegação da Defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 22/04/2026